Tribunal: TJDFT
Processo: 0743411-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. MENORES RÉUS EM AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. PECULIARIDADES DO CASO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Segundo a Constituição Federal, apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional.

2 – A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, uma vez que a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação do estado de insuficiência de recursos alegado.

3 – Afigura-se acertado o indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos infirmam a presunção relativa que decorre da declaração de hipossuficiência, conduzindo, diversamente, à conclusão de que os Agravantes podem arcar com as despesas do processo, em especial que menores vêm percebendo alimentos provisórios em valor considerável e de declararem gastos incompatíveis com a alegada hipossuficiência econômica.

Agravo de Instrumento desprovido.